Tribunal: STF
Processo: Rcl 63798
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 958.252, TEMA 725, E 606.003-RG, TEMA 550. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 66 E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda., em 14.11.2023, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região na Reclamação Trabalhista n. 0020047- 02.2017.5.04.0571, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 66 e nos Recursos Extraordinários ns. 606.003-RG e 958.252-RG, Temas 550 e 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 23.1.2017, Siguimar Scherer Kellermann ajuizou reclamação trabalhista contra Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda., objetivando o reconhecimento da nulidade de contrato de representação comercial e da existência de vínculo de emprego no período de 4.10.2010 a 3.4.2016, além das correspondentes verbas trabalhistas que compreendia devidas (fl. 14, e-doc. 6). Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes pelo juízo da Vara do Trabalho de Soledade/RS para declarar que “a relação jurídica havida entre as partes correspondia a uma relação empregatícia, no período compreendido entre 10-10-2010 e 28-1-2016” e condenar a empresa ao pagamento de verbas trabalhistas (fls. 32-67, e-doc. 14).



    Em 24.3.2021, a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quarta Região julgou parcialmente procedente o recurso ordinário interposto por Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda., apenas para excluir da condenação o pagamento da multa do art. 467 da CLT, fixar a quilometragem mensal percorrida e a jornada de trabalho e excluir da condenação o valor de horas extras, mantendo o reconhecimento do vínculo empregatício, nos termos seguintes:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. REPRESENTANTE COMERCIAL. Hipótese em que não caracterizada a autonomia na prestação de serviços do reclamante. Reconhecido vínculo de emprego na medida em que configurados os requisitos do 3º da CLT (..)



    No caso, o Magistrado de origem, após examinar as teses das partes e a prova dos autos (documental, pericial e oral), concluiu que estão presentes os requisitos do art.3º da CLT, em especial a subordinação, assim decidindo (id.1748918, págs. 8-10): (…)



    Diante da prova produzida nos autos, tenho que a reclamada não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus de comprovar que sua relação com o reclamante se dava estritamente na forma de representação comercial autônoma, regrada pela Lei nº 4.886 /65. Pelo contrário, tanto a prova oral quanto os documentos juntados aos autos, em especial aqueles apontados e/ou transcritos no laudo contábil (quesitos 18 a 32 - documento ID 8a923fc - Pág. 13 a 22), indicam que a reclamada ditava diretrizes para o desempenho das atividades dos representantes comerciais, dentre os quais o reclamante, estabelecendo, por exemplo, o tipo de vestimenta (documentos ID 7a18be1 - Pág. 1 a 3), a rotina de trabalho (documento ID 6aff16a - Pág. 1 a 4) e inclusive o cumprimento de metas de vendas com estabelecimento de "ranking" (documentos ID 0a099a1 - Pág. 6 e 7 e 9698d36 - Pág. 5). 



    Além disso, a prova oral indica que o reclamante mantinha contato diário com seu supervisor (empregado da reclamada) seguindo o roteiro de visitação de clientes por ele elaborado sem possibilidade de alteração e tendo seu acompanhamento em visitas, pelo menos uma vez por mês. Essas situações demonstram, sem sombra de dúvidas, que estava presente na relação mantida entre as partes o requisito da subordinação. 



    No que tange aos elementos "não eventualidade" e "onerosidade", entendo que também restaram cabalmente demonstrados pela prova produzida nos autos. Ademais, a verificação do preenchimento destes pressupostos deve se dar pela ótica da atividade desenvolvida pela reclamada. 



    Nota-se, no caso em tela, que os serviços prestados pelo reclamante se inseriam nas atividades normais da reclamada, ou seja, o reclamante prestou serviços permanentemente necessários ao empreendimento. Assim, entendo que a alegação de prestação de serviços autônomos de representante comercial é, em verdade, tentativa de mascarar a real situação vivida pelas partes, nítido vínculo de emprego. Assim, reconheço a nulidade desta contratação, com supedâneo no art. 9º da norma consolidada. 



    O reclamante sustenta, na petição inicial, que a prestação de serviços em favor da reclamada teve início em 4-10-2010 estendendo-se até 28-1-2016, quando foi notificado acerca da rescisão do Contrato de Representação Comercial que mantinha com a reclamada.(...)



    Assim, declaro que a relação jurídica havida entre as partes correspondia a uma relação empregatícia, no período compreendido entre 10-10-2010 e 28-1-2016. É incontroverso nos autos que o autor era exclusivamente comissionista. Assim, reconheço que o reclamante recebia salário variável (comissões) nos percentuais estabelecidos no contrato de representação comercial constante no documento ID 16edc0f: 0,9% sobre as vendas normais, 0,7% sobre as vendas negociadas e 0,10% sobre as vendas para clientes especiais ou de grande porte. O documento ID 4627065 - Pág. 1 indica que foi da reclamada a iniciativa da resilição do contrato de representação comercial que mantinha com o reclamante, razão pela qual reconheço que a extinção do contrato de trabalho se deu sem justo motivo (por iniciativa da reclamada).



      Determino que a reclamada proceda à anotação da CTPS do autor, para fazer constar o contrato de trabalho no período compreendido entre 10-10-2010 e 13-3-2016 (...) a função de vendedor viajante e salário variável (comissões) equivalentes a 0,9% sobre as vendas normais, 0,7% sobre as vendas negociadas e 0,10% sobre as vendas para clientes especiais ou de grande porte. (...). " (sublinhei) 



    Do exame do conjunto da prova produzida, concluo da mesma forma que o Magistrado de primeiro grau, ou seja, que foi demonstrado que a relação mantida, embora formalizada em contrato de representação comercial, se caracterizou como de emprego, com evidente subordinação por parte do reclamante, lhe sendo cobrado o cumprimento de metas e de roteiro de visitas previamente estabelecidos pelo supervisor com ingerência inclusive na escolha dos clientes, havendo fiscalização do trabalho desenvolvido mediante acompanhamento por supervisor, além de ser demonstrada a pessoalidade, na medida em que o reclamante não poderia se fazer substituir ou representar por preposto. Assim, confirmo a decisão quanto ao reconhecimento de vínculo de emprego entre o autor e a reclamada, no período de 10-10-2010 e 13-3-2016 (considerando a projeção do aviso prévio), e endosso os fundamentos lançados na sentença, em especial os sublinhados, ora adotados como razões de decidir, inclusive porque não infirmados pelos argumentos lançados no recurso ” (fl. 223-240, e-doc. 14).



    Contra esse acórdão, pelo qual mantido o vínculo empregatício reconhecido em sentença, Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda. e Siguimar Scherer Kellermann interpuseram recursos de revista (fl. 39, e-doc. 15, e fl. 292, e-doc. 14), inadmitidos (fls. 129-142, e-doc. 15), e agravos de instrumento, que aguardam julgamento. 



    3. Daí a presente reclamação, na qual Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda. sustenta que, ao confirmar a sentença pela qual declarada a existência de vínculo trabalhista entre as partes, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 66 e nos Recursos Extraordinários ns. 606.003-RG e 958.252-RG, Temas 550 e 725 da repercussão geral.



    Alega que, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e do Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal “modific[ou o] entendimento sedimentado há anos na Justiça do Trabalho [e] reconheceu a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, aí incluída a atividade-fim da contratante” (fl. 6). 



    Argumenta não ser possível “basear-se na suposta primazia da realidade para desconstituir um vínculo corretamente estabelecido como não sendo um vínculo de emprego. Ora, alega-se que é necessário ver se há subordinação no desenvolvimento das tarefas. Mas tomar um contrato de prestação de serviço celebrado entre duas empresas e aguardar para ver como as atividades estão sendo desenvolvidas para somente então afirmar que aquela celebração é nula é uma conduta que desfaz o equilíbrio existente entre a livre iniciativa e a proteção social do trabalho” (fl. 8). 



    Afirma que “o fundamento da decisão baseado em uma suposta existência de subordinação não pode prevalecer. Não considerar a regularização do contrato e a vontade das partes celebrantes diverge dos entendimentos em questão, na medida em presume a inconstitucionalidade de outras formas de contratação“(fl. 9).



    Assinala que “a empresa do beneficiário da decisão foi constituída antes da própria prestação do serviço. A empresa do beneficiário da decisão foi constituída meses antes para prestação de serviço. A contratação que se deu foi justamente a prestação de serviços que já era oferecido no mercado há algum tempo” (fl. 9).



     



    Realça que “a legalidade da contratação é abundantemente demonstrada nos autos. A empresa contratada, além de possuir contrato social e firmar um contrato de relação mercantil (...), possuía alvará (...), cadastro na Receita Federal (...), certidões negativas de débitos, inclusive de FGTS (...), registro no Conselho Regional dos Representantes Comerciais (...) e emitia nota fiscal” (fl. 11). 



    Sublinha que, “para não ferir o entendimento sobre a constitucionalidade da celebração de outras formas da relação de emprego, é necessário flexibilizar a postura estanque com que os tribunais trabalhistas vêm analisando a questão do vínculo empregatício. Essa necessidade é uma imposição da própria alteração do modelo de produção nacional e internacional. É nesse sentido que, em boa hora, o STF decidiu pela liberdade das formas de contratação” (fl. 13).



    Ressalta que este Supremo Tribunal tem reconhecido “a inconstitucionalidade das decisões que desconsideram a validade de relações jurídicas ancoradas no princípio da autonomia da vontade, em prol da presunção da configuração de vínculo de emprego, independentemente de vício de consentimento” (fl. 15).



     Enfatiza que “anular o contrato celebrado entre duas empresas – ainda mais em bases tão frágeis - é uma afronta às decisões que consideraram válida a terceirização e outras formas de contratação que não aquelas reguladas pela CLT. Forçoso concluir que não há fundamentos para decisão divergir dos precedentes obrigatórios em questão (ADPF 324, Tema 725, mas também os demais abaixo demonstrados, como a ADC 66 e o Tema 550)” (fl. 17).



    Requer medida liminar para “cassar a decisão reclamada de declarar o vínculo de emprego e julgar improcedente a ação trabalhista, ou, sucessivamente, determinar que seja proferida decisão observando os precedentes obrigatórios, ou ainda sucessivamente, ao menos, suspender, cautelarmente, (…) a decisão impugnada e a tramitação da Reclamação Trabalhista no Processo 0020047- 02.2017.5.04.0571 até a decisão final da presente Reclamação ” (fl. 30).



    Pede seja julgada procedente a presente reclamação “com a consequente cassação da decisão proferida pela 5ª Turma do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nos autos do Processo nº 0020047-02.2017.5.04.0571, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, em controle difuso (RE-RG 958.252 e RE 606003) e concentrado (ADPF 324 e ADC 66) de constitucionalidade, declarando que não há vínculo de emprego ou, ao menos, determinando que seja proferida decisão observando os precedentes obrigatórios” (fl. 30).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como consta na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao declarar o vínculo empregatício do beneficiário com a reclamante, a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quarta Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 66 e nos Recursos Extraordinários ns. 606.003-RG e 958.252-RG, Temas 550 e 725 da repercussão geral.



    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    7. Na espécie, consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que o Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0012081-61.2016.5.15.0071 está concluso para julgamento desde 17.10.2022, não tendo havido o esgotamento das instâncias recursais ordinárias. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema 
jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl 
n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias(art. 988, § 5º, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Na espécie, a ausência de esgotamento das vias recursais ordinárias no processo de origem impede a análise da presente reclamação quanto a eventual descumprimento dos Temas 550 e 725 da repercussão geral pela autoridade reclamada.



    8. Quanto ao alegado descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e na Ação Declaratória de Constitucionalidade 
n. 66, é de se dar razão jurídica à reclamante.



    Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019). 



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019). 



    Em 21.12.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou procedente a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 66, de minha relatoria, para declarar a constitucionalidade do art. 129 da Lei n. 11.196/2005, em decisão com ementa:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes.



    2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005” (DJe 19.3.2021).



    O dispositivo reconhecido constitucional possibilita a adoção do regime fiscal e previdenciário da pessoa jurídica àquele que, por esta, realize a prestação de serviços intelectuais, artísticos ou culturais, inclusive os de natureza científica, sendo em caráter personalíssimo ou não.



    No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 66, ao proferir o voto condutor do acórdão, consignei:



    “(...) A controvérsia que permeia a presente ação é determinada pela incerteza gerada por prestadores de serviços intelectuais e para os tomadores desses serviços sobre eventual desconsideração de sua relação jurídica pela Administração Pública ou pelo Poder Judiciário que, a pretexto de coibir fraudes e simulação em favor da primazia da realidade, possa a eles impor regramento previdenciário e fiscal mais gravoso que aquele destinado às pessoas jurídicas ou, ainda, reconhecer a formação de vínculo empregatício entre a pessoa física do prestador e a tomadora dos serviços. O receio sobre a eficácia das escolhas empresariais e a dúvida sobre os limites dos compromissos assumidos comprometeria a segurança jurídica, mais ainda, o equilíbrio das relações firmadas, sem o que não se tem como garantido o livre exercício da atividade empresarial e o pleno desenvolvimento econômico. 



    10. A norma do art. 129 da Lei n. 11.196/2005 harmoniza-se com as diretrizes constitucionais, especialmente com o inc. IV do 
art. 1º da Constituição da República, pelo qual estabeleceu a liberdade de iniciativa situando-a como fundamento da República Federativa do Brasil. Dessa liberdade econômica emanam a garantia de livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão e o livre exercício de qualquer atividade econômica, consagrados respectivamente no 
inc. XIII do art. 5º e no parágrafo único do art. 170 da Constituição da República.



    11. A valorização do trabalho humano e a livre iniciativa conjugam-se para fundamentar a ordem econômica e dirigem-se a atingir os objetivos fundamentais descritos no art. 3º da Constituição da República, pelo que são elementos indissociáveis para a compreensão e o desate da presente controvérsia jurídica.



    Embora o art. 129 da Lei n. 11.196/2005 apenas se refira expressamente implicações fiscais e previdenciárias decorrentes da prestação de serviços intelectuais, incluídas os de natureza científica, artística ou cultural, por pessoa jurídica, não podem ser negada validade no direito de eventuais repercussões secundárias, a determinar os termos e os efeitos de relação jurídica estabelecida entre a tomadora do serviço e a pessoa que desenvolve as atividades em seu benefício. 



    A complementariedade entre os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa é tema recorrente nos julgamentos deste Supremo Tribunal, que, atento ao sistema constitucional e às transformações das relações de trabalho, não tem se esquivado do exame aprofundado do tema. A ênfase dada a esses vetores constitucionais pode ser exemplificada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema 725 da repercussão geral) e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. (...)” (DJe 19.3.2021).



    9. Ao declarar a existência de vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, representante comercial, o Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região proferiu decisão divergente do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 66.



    Na assentada de 24.3.2023, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 56.285, caso análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu: 



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de soc